Tribunal: TJDFT
Processo: 0716763-37.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. NEGÓCIO JURÍDICO. PAGAMENTO POR TERCEIRO NÃO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE PROVA. TESE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade das partes diz respeito à pertinência subjetiva da ação, razão pela qual deve figurar no polo passivo da relação processual aquele que tiver relação jurídica de direito material com o autor e que, por isto, esteja legitimado para suportar eventual condenação.
2. Consoante se verifica da inicial, as alegações e os pedidos estão relacionados ao negócio jurídico em que as rés estão envolvidas, haja vista que os depósitos bancários foram efetuados na conta das empresas apelante. Portanto, são partes legítimas para figurarem no polo passivo.
3. Apesar das empresas alegarem ausência de negócio jurídico com o autor/apelado, fato é que receberam vultosas quantias em suas contas bancárias e, após o autor tomar conhecimento da não conclusão do negócio, lhes enviou notificação extrajudicial, informando acerca da situação e pleiteando pela devolução das quantias pagas. Portanto, devida a restituição dos valores.
4. Destarte, diante do conjunto probatório e pelo fato de os réus/apelantes não se desincumbirem do ônus de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, conforme previsão do art. 373, inciso II, do CPC.
5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.